Tribunal: TJMT
Processo: 1009400-38.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009400-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ELOI ROSPIERSKI - CPF: 346.771.191-04 (AGRAVANTE), MIRIAN ADRIANI SCHVINN ROSPIERSKI - CPF: 798.039.201-97 (AGRAVANTE), COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA - CNPJ: 89.286.116/0004-95 (AGRAVADO), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0006-78 (TERCEIRO INTERESSADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE SER PEQUENA PROPRIEDADE RURAL E ÚNICO IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE – NÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) A impenhorabilidade da pequena propriedade rural pressupõe a inexistência de outros bens imóveis do devedor, e depende, ainda, da demonstração de que a subsistência familiar advém da atividade produtiva do próprio imóvel, o que não se comprovou no caso. 3. Recurso conhecido e improvido.” (TJ-MS - AI: 14025244320218120000 MS 1402524-43.2021.8.12.0000, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 14/05/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MIRIAN ADRIANI SCHVINN ROSPIERSKI e outro,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Execução n.º 0001254- 12.2008.8.11.0045, manejada por
COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA,
que rejeitou o pleito ao reconhecimento da impenhorabilidade alegado.

Os Agravantes alegam, em síntese, que o feito de origem é referente à ação de execução de título extrajudicial para entrega de coisa incerta, convertida em execução por quantia certa, onde foi procedida a penhora dos imóveis de Matrículas n° 0066, 0070, 0068 e 0071, todos do CRI de Lucas do Rio Verde/MT.

Sustentam que opuseram exceção de pré-executividade, informando a venda dos imóveis de Matrículas nº 0068 e 0071 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT no ano de 2012, para o Sr. Luiz Carlos Nava, bem como suscitaram a impenhorabilidade dos bens objeto das Matrículas nº 0066 e 070, por se tratar de pequena propriedade rural.

Defendem que as propriedades rurais de Matrículas nº 0066 e 070 preenchem os requisitos do art. 833, VIII, do CPC e art. 4°, II, ‘a’, da Lei n° 8.629/93, quais sejam, ser pequena propriedade rural e que a propriedade seja o meio de subsistência familiar.

Asseveram que o fato de a família não exercer, de forma direta, atividade no imóvel, não afasta o caráter de impenhorabilidade, nos termos da Súmula 486, do STJ.

Pontuam que no município, em que os imóveis estão situados, o módulo fiscal é correspondente à 100 hectares. “Assim, a pequena propriedade rural, nesta região, está limitada a área de até 400 (quatrocentos) hectares”.

Argumentam que os imóveis em comento totalizam 341 hectares, de modo que não ultrapassa quatro módulos fiscais. Consignam que “são proprietários tão somente dos imóveis nº 0066 e 0070 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, o que pode ser verificado através do resultado da pesquisa de bens realizada em seu nome, considerando que os imóveis de matrículas 0068 e 0071 foram vendidos para o Sr. Luiz Carlos Nava”.

Salientam “a finalidade da proteção legal, consubstanciada na impenhorabilidade, se alicerça – ressalte-se – no direito à subsistência, que todo e qualquer cidadão (e seus familiares que dele dependam)”.

Destacam que o cerne da questão não é a proteção do direito à propriedade, mas sim a dignidade da pessoa humana. Apontam que a falta do bem penhorado causará sérios danos e prejuízos às atividades dos Agravantes, eis que, sem aquela área utilizada para o desempenho de suas atividades rurícolas, restarão sem meio básico à sua subsistência.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, “para reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, matriculada sob o n. 0066 e 0070, do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, determinando-se a desconstituição da penhora sobre o imóvel e o cancelamento da averbação na matrícula”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmar a liminar concedida, determinando a desconstituição da penhora sobre o imóvel e o cancelamento da averbação na matrícula.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 167613699.

Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da decisão agravada e a condenação dos Agravantes por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Agravantes se insurgem contra a decisão que não reconheceu a impenhorabilidade dos imóveis constritos, ao argumento de estarem presente todos os requisitos de impenhorabilidade de imóvel rural e salientam a proteção legal do direito à subsistência.

O feito na origem se refere à execução de título extrajudicial, proposta pela Agravada, pleiteando o recebimento de valores, em que foi realizado a penhora de imóvel de propriedade dos Agravantes/Executados.

O pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel foi indeferido com as seguintes considerações:

“(...) Consoante exposto, para que se caracterize como pequena propriedade rural, o imóvel deve ser explorado/trabalhado pelo agricultor e sua família, sendo, a atividade agrícola o meio de subsistência familiar, ressaltando ainda, que o fato da família não exercer, de forma direta, atividade agrícola no imóvel, não afasta o caráter de impenhorabilidade, nos termos da Súmula nº 486 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: (...)

No entanto, este não é o caso.

O que se afere dos autos, é que as propriedades rurais objetos de penhora, não são as únicas que os executados
possuem, vez que registrados outros imóveis em seu nome
, conforme se vê dos documentos de Id. n. 6779343 – pp. 37/44, a saber, contrato de arrendamento e cadastro junto ao CAR (Cadastro ambiental Rural), portanto, a pretendida impenhorabilidade resta inócua.

Cumpre ainda ressaltar, se tratam de imóveis e lotes contíguos e sequenciais, logo, perdem a característica de pequena propriedade rural, eis que se consideradas somente as áreas exploradas pelos executados (341,429 há + 181,66 há = 523,08 ha), junto ao CAR em 2019 (Cadastro Ambiental Rural), superam supera 04 módulos fiscais (Id. n. 67793436 – p. 44).

Da mesma forma, o executado não comprovou que exerce atividade agrícola somente nas propriedades de matrículas 0066 – lote 95 e 0070 – lote 96, ou que são as únicas destinadas ao seu sustento e de sua família, ônus ao qual lhe competia e não se desincumbiu. (...)” (ID. 166246171)

Os Agravantes defendem a impenhorabilidade dos imóveis constritos, vez que estes atenderiam aos requisitos do art. 833, VIII, do CPC.

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; (...)

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes, notadamente quando apontam que os Agravantes/Executados possuem outros imóveis registrado em seu nome.

Em que pese defendam os Recorrentes que são proprietários apenas dos imóveis nº 0066 e 0070 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, nada mencionam acerca do pontuado na decisão agravada de que são proprietários dos imóveis descritos no contrato de arrendamento de ID. 6779343 – pp. 37/44 – autos de origem, sendo estes as Matrículas 95, 96, 97, 98, 100, 105 e 106, do CRI de Lucas do Rio Verde/MT.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE – NÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para que ocorra a desconstituição da penhora do bem imóvel, por ser tratar de bem de família, torna-se necessária a comprovação de que se trata do único imóvel do casal ou da entidade familiar, utilizado como residência permanente. 2.
A impenhorabilidade da pequena propriedade rural pressupõe a inexistência de outros bens imóveis do devedor, e depende, ainda, da demonstração de que a subsistência familiar advém da atividade produtiva do próprio imóvel, o que não se comprovou no caso.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AI: 14025244320218120000 MS 1402524-43.2021.8.12.0000, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 14/05/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021)
(g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DE IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. NULIDADE DO TÍTULO POR AGIOTAGEM. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel consistente em pequena propriedade rural, com fundamento na Lei 8.009/90, depende de prova produzida pelo requerente de que o bem é utilizado para subsistência da família. No caso concreto, o agravante não se desincumbiu a contento de seu ônus.

“Para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR).

A prática da agiotagem nos autos demanda análise de provas, sendo a exceção de pré-executividade a via eleita inadequada. (N.U 1001348-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Necessário destacar que as pesquisas de bens em nome dos Agravantes (ID. 166246177 - Pág. 1/6) são frágeis para demonstrar o pretendido pelos Recorrentes, importando ainda ressaltar que a ferramenta de busca utilizada se trata “apenas um serviço de conferência e não tem o valor legal de uma certidão”, como informado no
Site
ONR – Operador Nacional de Sistema de Registro Eletrônico.

Acerca do tema:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Insurgência quanto ao indeferimento do pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel - Penhora -
Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), responsável pelo site www.registradores.org.br, é pessoa jurídica de direito privado que compila informações registrarias que se prestam para efeitos de consulta, sem validade de certidão jurídica - Falta de comprovação de que o bem penhorado é o único imóvel
residencial do executado ou utilizado para proveito da família - Bem de família não configurado - Mantida a penhora sobre os direitos do bem - Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21595572320228260000 SP 2159557-23.2022.8.26.0000, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 21/09/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2022)

Quanto ao pleito da Agravada, de condenação dos Agravantes por litigância de má-fé, tem-se que se refere à divergência de contratos apresentados pelos Recorrentes nos feito n° v1245-50.2008.811.0045, sem assinatura de testemunhas no instrumento, e posteriormente apresentado com assinatura de testemunhas. Contudo, tal questão não foi objeto de pronunciamento pela decisão agrava, de modo que vedada a apreciação do citado pleito.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023